Tribunal: STF
Processo: ARE 1577971
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DIFAMAÇÃO. OFENSA AO INCISO IX 
DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS IV E IX 
DO ART. 5º E AO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 
que, por maioria, conheceu da Apelação Criminal n. 0000326-59.2022.8.08.0011, interposta pelo agravado Rafael Freitas de Lima, e a ela deu parcial provimento, para reformar a sentença recorrida e determinar a realização da instrução processual. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 139, C/C ART. 141, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 520, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE E APELADO QUE MANIFESTAMENTE NÃO POSSUÍAM INTERESSE NA COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. JUÍZO DE CERTEZA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    PRELIMINAR. 1. O magistrado deixou claro que, se houvesse interesse na realização da audiência de conciliação, bastaria que as partes se manifestassem por meio de petição escrita. Depois de indeferida a realização da audiência, o apelante quedou silente. Compreende-se com clareza que o silêncio das partes faz presumir o desinteresse na realização da audiência do artigo 520 do Código de Processo Penal. 



    MÉRITO. 2. A absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, mostra-se cabível quando verificado pelo magistrado a manifesta atipicidade do fato delituoso, ou ainda, verificada a existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, salvo inimputabilidade, e causas extintivas de punibilidade. Exige-se, portanto, juízo de certeza. Da leitura da matéria objeto da presente controvérsia, nota-se que existem elementos suficientes para demonstrar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que houve intenção do querelado difamar o querelante, devendo a existência, ou não, do especial fim de agir exigido pelo 
art. 139, do Código Penal, ser apreciado no curso da instrução criminal. 3. Não constam nos autos elementos suficientes que autorizem a medida extrema de remoção do conteúdo jornalístico publicado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fls. 1-2, 
e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV e IX do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o 
art. 220 da Constituição da República (e-doc. 39).



    Argumentou que, “da detida análise do decisum, ora vergastado, bem como das provas carreadas aos autos, infere-se que, data maxima venia, carece de fundamentação, no tocante ao objeto aqui apresentado. Isso porque, de todas as temáticas trazidas aos autos, sendo tais minudentemente apontados na inaugural e reiterados em sede do recurso retro interposto, não foram objeto de análise pelo julgador” (fl. 11, e-doc. 39).



    Sustentou que “o objeto da matéria jornalística aqui citada, foi fruto do jornalismo investigativo sério com o qual trabalha o ora defendente, sendo resultado de informações trazidas a ele por fontes sigilosas (protegidas pelo sigilo constitucional das fontes jornalísticas, contida no artigo 5º, inciso XIV) e por documentos obtidos, sendo necessária a divulgação, ante ao dever do jornalista em informar, ainda que em tom crítico, o que desagradou a suposta vítima” 
(fl. 19, e-doc. 39).



    Realçou que, “na realidade, o que se tem é que as matérias sequer configurariam os crimes contra honra, tendo em vista tratar-se de conteúdo informativo e, conforme já citado alhures, tem o condão crítico, o que não pode ser considerado crime, tão somente por este fator. O dolo específico do tipo penal em tela não resta demonstrado” (fl. 22, e-doc. 39).



    Ressaltou que “o Princípio da Obrigatoriedade da Motivação das Decisões Judiciais integra a Ordem Constitucional, garantindo ao jurisdicionado que obtenha do judiciário um julgamento com fundamentações expostas em acordo com o que se pede, a fim de possibilitar o contraditório e permitir às partes que tomem ciência dos critérios utilizados permitindo eventual impugnação” (fl. 24, e-doc. 39).



    Pediu “seja deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que, remetido à Superior consideração do Colendo Supremo Tribunal Federal, seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido, nos termos recursais expendidos” (fl. 26, e-doc. 39).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em 1º.4.2025, inadmitiu o recurso extraordinário, por aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 45).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a pretensão do recorrente, em sede de recurso extraordinário, não dará ensejo a reexame de provas, muito menos ‘demanda inevitável incursão no acervo fático e probatório dos autos’ , pois o 
C. STF irá apenas decidir que, pelos apontamentos dos autos, não há fundamento para decisão posta, ou, pelo menos nos termos em que se encontra, em nenhuma das provas já produzidas e analisadas na instância a quo. Até porque não houve, sequer, análise probatória, haja vista a absolvição sumária havida estar fundamentada em princípios, legislações e jurisprudências correlatas” (fls. 12-13, e-doc. 48).



    Acentua que “não há que se falar que o acórdão se encontra em consonância ao Tema 339, do STF, uma vez que, ao longo das razões recursais, restou devidamente comprovado que, de todas as temáticas trazidas aos autos, sendo tais minudentemente apontados na inaugural e reiterados em sede do recurso retro interposto, nenhuma foi objeto de análise no r. Acórdão objurgado” (fl. 13, e-doc. 48).



    Estes os pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o provimento do presente Agravo, visando o regular seguimento do Recurso Extraordinário, sendo o mesmo processado e julgado pelo c. Supremo Tribunal Federal, para que: 



    A) Seja deferido o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente caso, ante a presença dos requisitos legais autorizativos;



      B) Seja recebido, conhecido e provido, ante o preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, a fim de que se reforme o acórdão recorrido, nos termos requeridos em sede de recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 48).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para que, reconhecida a ofensa à Constituição da República, seja reformado o acórdão do Tribunal estadual e restabelecida a sentença absolutória.



    7. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    8. A alegação de violação ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sob argumento de que o acórdão do Tribunal estadual não aplicou justificativa idônea a seus fundamentos, não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    9. Na Ação Penal n. 0000326-59.2022.8.08.0011, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES julgou improcedente a queixa-crime para absolver sumariamente o agravante, sob estes fundamentos:



    “O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, na forma do art. 397 do CPP: 



    Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; 
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou 
IV - extinta a punibilidade do agente. 



    Nesta trilha de raciocínio, infere-se que o dispositivo legal ora mencionado contempla a figura do julgamento antecipado da lide em sede de processo penal, desde que uma das hipóteses esteja devidamente preenchida. Com efeito, entendo necessário destacar que a decisão do juiz de absolver o acusado nesse momento processual só se revela possível caso não existam dúvidas acerca da presença das causas que justificam a absolvição. Nesta linha de exposição, os fatos devem estar apresentados de forma segura, acenando ao julgador que a absolvição se impõe. 



    Como a causa gira em torno de uma reportagem (inserta em 
fls. 22/23), prova pré-constituída, não havendo dúvida e nem negativa de que foi o Querelado que a publicou, o processo encontra-se apto para julgamento. 



    A prova oral não contribuirá com o julgamento, ao contrário, apenas tardará a decisão, sendo justiça tardia injustiça. Não há prova pericial também a ser realizada. Querelante e Querelado já ofertaram suas teses nas peças processuais. 



    Mais uma vez este Juízo é instado a se manifestar em processo que traz a tona conflito de normas constitucionais, em especial, a liberdade de expressão e da imprensa versus o direito a honra e a intimidade. 



    Registro de plano a dificuldade da matéria porque, diferente de outros delitos penais mais comuns, ofensa a honra é algo subjetivo e de percepção individual, motivo pelo qual acredito que a matéria e este processo comportem inclusive mais de uma resposta judicial. Todavia, pelo princípio do non Iiquit que permeia todo o sistema pátrio, não é dado ao magistrado não julgar, mesmo diante da diversidade da matéria e diversos posicionamentos a respeito do mesmo tema, devendo necessariamente fundamentar a sua decisão, o que passo a fazê-lo. 



    Como é cediço, vigora no Direito Penal o princípio da intervenção mínima, o qual estabelece que o Direito Penal deve intervir na esfera do particular somente em último caso, uma vez que seus feitos violam a liberdade do indivíduo, sendo sua aplicação mais gravosa do que os outros ramos do Direito.



    (...)



    Cabe anotar que não só esta 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, mas como também a 4ª e o Juizado Especial Criminal desta Comarca possuem diversas ações contra o querelado no mesmo sentido, ou seja, a todo o momento o Judiciário está sendo chamado a manifestar-se sobre a veracidade das informações publicadas em sítio eletrônico e se estas ofendem a honra da pessoa retratada. 



    A questão meritória é complexa e cinge-se a saber se a matéria publicada e trazida como documento de fls. 22/23 configura ofensa a honra do querelante. 



    Registro que não há outras provas a serem produzidas pelo querelante, que não arrolou testemunhas na inicial, trazendo a apenas a publicação da matéria, que não foi negada ou contestada pelo Querelado. 



    Entendo que a função do magistrado nesta demanda não é descobrir a  ‘verdade’, ou seja, não cabe ao juiz declarar se o querelado jornalista fala a verdade em suas publicações, situação tormentosa e difícil. O que é a verdade? Quem está com a verdade? 



    Ao contrário, posta a demanda, o que é possível fazer em âmbito judicial é apurar, após a Defesa trazer seus argumentos e documentos, se há elementos mínimos que permitiam o jornalista querelado publicar/divulgar a notícia dada ou se algo totalmente ilógico e absurdo com finalidade única de prejudicar a parte querelante. A demanda será analisada sob esse prisma. 



    Não há como adentrar nos pormenores e analisar cada palavra, cada expressão, cada frase, verificando se em cada uma há dolo e há verdade. Por isso, a situação deve ser analisada em seu contexto e não palavra por palavra. 



    Assim, entendo que, in casu, deve-se observar o previsto na Constituição Federal quanto à livre manifestação do pensamento, expressa no seu artigo 50, inciso IV, in verbis: ‘IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;’, devendo ainda, resguardarem-se integralmente as garantias constitucionais previstas no artigo 220 (que transcrevo em parte), também da Constituição Federal, que consistem na liberdade de informar, de ser informado, bem como de não submeter a imprensa à censura (...).



    Vale assinalar, conforme é cediço, que o direito à livre manifestação de pensamento, bem como a plena liberdade de informação jornalística, de outro vértice, vem preconizada pelo inciso X, também do artigo 5º da Constituição Federal (...).



    Neste ponto, para aferição acerca da eventual ocorrência de dano, devem ser ponderados os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (REsp 794.586-RJ, ReI. Mm. Raul Araújo,julgado em 15/0312012), quais sejam: 



    (i) a verossimilhança da informação; 



    (ii) a preservação dos direitos da personalidade; 



    (iii) a ausência da intenção de difamar, injuriar ou caluniar e 



    (iv) o interesse público na informação veiculada. 



    Resta claro que os direitos constitucionais não são absolutos, devendo ser aplicado ao caso em análise o princípio da razoabilidade. 



    É a orientação adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (...).



    No caso em tela, não há indícios de que houve dolo direto, intento deliberado de lesar a honra do querelante. Por conseguinte, é certo que as condutas imputadas ao querelado não estavam revestidas do dolo específico (consciência e vontade dirigidas a atingir a honra do ofendido), imprescindível à configuração do tipo penal. 



    Nesse passo, da análise do caderno processual, não se vislumbra animus caluniandi ou diffamandi indispensável para a ocorrência dos crimes contra a honra, mas tão somente animus narrandie criticandi. Consoante a lei de imprensa impende frisar que a veiculação de um fato dentro dos limites necessários e efetivos da narrativa está dentro dos contornos do denominado animus narrandi, que exclui o animus caluniandi ou diffamandi. 



    Em que pese a matéria jornalística publicada pelo querelado possa ter veiculado informações passíveis de questionamento ou de credibilidade, como sói ocorrer na nossa imprensa nacional, que não foram objeto da devida apuração pelo jornalista, não traz realmente elementos que permitam concluir pela presença do dolo necessário à caracterização dos crimes de calúnia e difamação, tratando-se eventualmente de mera imprudência na informação, fazendo o que se popularizou como ‘imprensa sensacionalista’. 



    Registro, ainda, que na leitura da matéria de fls. 22/23 trata-se de publicação eminentemente opinativa, ou seja, ‘opina’,’acha’, ‘acredita’. 



    Não há no sistema constitucional nenhum direito que possa ser exercido de maneira absoluta, exigindo-se o equilíbrio e a ponderação dos interesses contrapostos. 



    Destarte, quando o artigo 50, inciso X, da Constituição Federal, tutela a honradez das pessoas naturais, assegurando a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem dos indivíduos, não se pode olvidar que essa mesma Lei Maior garante o direito à informação, que abrange o direito de todo cidadão de ter acesso à mesma e transmiti-la, sobretudo os fatos reputados relevantes à comunidade, como o são aqueles envolvendo a gestão do patrimônio público ou das pessoas públicas. 



    Logo, o que fez o querelado foi apenas exercer um direito consagrado na Magna Carta, qual seja a liberdade de expressão do pensamento, informando à população fatos relevantes do cotidiano, ainda que estes pudessem ocasionar alguma repercussão política.



    (...)



    É possível a discussão se houve por parte do jornalista querelado uma crítica ácida ou se matéria é agressiva, impetuosa, de mau gosto. Certamente, sim, mas isso não a torna criminosa, pois há uma distância abissal entre a prática do delito e a crítica feita pela imprensa, mesmo que de forma ríspida. Assim, como havia uma investigação em curso de conhecimento público e notório a respeito do juiz citado e das personalidades envolvidas com a matéria de 
fls. 22/23, lia elementos suficientes para afastamento do dolo específico de caluniar ou difamar. Há, sem dúvida, evidente distância entre a ofensa à honra e crítica jornalística, de modo a entender que a conduta em discussão não pode ser considerada como típica, uma vez que exercida dentro do que se chama de direito à informação, pois o fato apresentado na matéria não foi ‘inventado’ pelo querelado, mas com base em investigação em curso. Não se pode retirar da sociedade, sob pena de ofensa à democracia, o senso autocrítico com relação aos fatos, de forma a inibir o direito à opinião. Ainda, a credibilidade da notícia não está nela em si, mas em quem a propaga, cabendo ao público/leitor dar justa medida àquilo que lê, evidentemente afastado o dolo de caluniar ou difamar já acima analisado.



    (...)



    Por todo o exposto, diante dos elementos mínimos trazido pelo querelado de que havia uma investigação a respeito dos fatos noticiados, entendo que a absolvição sumária é medida que se impõe. 



    Dispositivo(art. 381 ,V, do CPP) 



    Ante ao exposto, com fulcro no art. 397, III, do CPP, e nas razões de fato e de direito constantes dos autos, julgo improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime e absolvo sumariamente o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA por não constituir os fatos narrados ilícito penal” (fls. 3-15, e-doc. 12).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0000326-59.2022.8.08.0011, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravado, para reformar a sentença recorrida e determinar a realização da instrução processual. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “A absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, mostra-se cabível quando verificado pelo magistrado a manifesta atipicidade do fato delituoso, ou ainda, verificada a existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, salvo inimputabilidade, e causas extintivas de punibilidade. 



    Exige-se, portanto, juízo de certeza. Nesse sentido, (REsp 
n. 2.000.169/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.) 



    Em atenção à sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, noto que aquele valeu-se do fato de que ‘havia uma investigação em curso de conhecimento público e notório a respeito do juiz citado e das personalidades envolvidas com a matéria’, havendo elementos suficientes para o afastamento do dolo específico de caluniar ou difamar do querelado. 



    Todavia, conforme bem mencionado pela douta Procuradoria de Justiça, ‘esse fato não possui o condão de descaracterizar o crime de difamação, uma vez que, para a caracterização do referido crime não importa se o fato imputado ao ofendido é verdadeiro ou falso’. 



    Ora, da leitura da matéria objeto da presente controvérsia, entendo que existem elementos suficientes para demonstrar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que houve intenção do querelado em difamar o querelante. 



    Foi noticiado, dentre outras afirmações, que ‘para que não se sentisse tão jogado aos leões (se referindo ao juiz Alexandre Farina Lopes investigado por suspeita de venda de sentenças), colocaram o advogado Rafael Lima em sua defesa, para inglês ver. Com escritório situado em casa na Enseada do Suá, Lima oferecia lobby no governo em nome de Hoffmann para acelerar pagamentos e outras soluções’. 



    Extraio do contexto fático apresentado nos presentes autos que a matéria publicada possuía o condão de ofender a dignidade do querelante, devendo a existência, ou não, do especial fim de agir exigido pelo art. 139, do Código Penal, ser apreciado no curso da instrução criminal, afinal, não restou configurado, de plano, a ausência de dolo específico do agente, não me parecendo medida razoável a absolvição sumária do querelado.



    (...)



    Pelo exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença de absolvição sumária, determinando a realização da instrução processual” (fls. 11-12).



    10. No que se refere à alegação de ofensa aos incs. IV e IX do art. 5º e ao art. 220 da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão do Tribunal estadual inobservou o princípio da liberdade de expressão e imprensa, razão não assiste ao agravante. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável 
ao processo (Art. 397 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio. Absolvição sumária. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.562.105-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.9.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes contra a honra. Absolvição. Dúvida quanto ao dolo específico. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.527.650-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    Ademais, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.555.286, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.9.2025; ARE n. 1.439.234, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.6.2023; RE n. 1.436.786, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.12.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora